Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. ÓRTESE NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA DE FORNECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 10 da Lei 9.656/98 e artigo 17 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, é permitida a exclusão, pelo plano de saúde, do custeio de medicamento para tratamento domiciliar e de órteses não ligadas a ato cirúrgico.
2. Verificando-se que o Regulamento do plano de saúde está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso.
3. Ante a ausência de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Apelo conhecido e provido.